Tribunal: STF
Processo: AP 2194
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PEDRO ROBERTO NUNES CAMPOS , em razão de Denúncia integramente recebida pelo PLNÁRIO esta SUPREMA CORTE (eDoc. 23), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput, todos  do Código Penal (eDoc. 1).
Em 23/4/2024, a Procuradoria-Geral da República propôs o Acordo de Não Persecução Penal ao acusado, apresentando as seguintes condições (eDoc.29): 

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo),1 observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Em 29/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu PEDRO ROBERTO NUNES CAMPOS  e revoguei as medidas cautelares impostas ao acusado (eDoc.32).
Em 14/5/2026, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga apresentou  pedido da defesa de parcelamento da prestação pecuniária do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 54).
Com vista dos autos a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de parcelamento formulado, com o prosseguimento da execução do acordo até seu integral cumprimento”(eDoc.58).

É o relatório. DECIDO.

Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.001395/2024-98, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 30).
Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 58):

“Note-se que o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do compromissário, que, na ocasião, devidamente assistido por defensor constituído, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.
Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, §7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.
 A manifestação, assim, é pelo indeferimento do pedido de parcelamento formulado, com o prosseguimento da execução do acordo até seu integral cumprimento. ”

Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e o réu e homologados por esta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa de PEDRO ROBERTO NUNES CAMPOS.
Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga, com cópia desta decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente